Tribunal: TJES
Processo: 0007986-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007986-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E REPULSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITIVO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por réu condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo repouso noturno (art. 155, §1º e §4º, IV, do CP).

2.
Os fatos ocorreram na madrugada de 06/11/2023, quando o apelante e seu corréu subtraíram cabos da rede elétrica pública, tendo sido flagrados pela polícia durante a prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão:

(i) analisar a suficiência probatória quanto à autoria e materialidade do crime;

(
ii
) verificar a possibilidade de modificação da dosimetria da pena, com eventual abrandamento do regime e substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A materialidade restou comprovada por documentos oficiais como boletim de ocorrência, auto de apreensão e relatório policial.

5
. A autoria foi confirmada por flagrante e depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, sem que a defesa demonstrasse qualquer vício nas provas.

6
. Não há que se falar em concurso formal de crimes, pois houve apenas um delito, praticado em coautoria, com divisão de tarefas entre os réus.

7
. O regime semiaberto fixado é compatível com a reincidência específica do apelante e com a gravidade concreta dos fatos, especialmente por se tratar de furto qualificado, à noite, contra a rede elétrica pública.

8
. Inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, II e III, do CP).

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007986-95.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS DA SILVA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
MARCOS DA SILVA DE JESUS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 3145008), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo repouso noturno
(art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal), à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, na madrugada do dia 06 de novembro de 2023, na Avenida Carlos Lindemberg, no bairro Glória, município de Vila Velha/ES, o
ora apelante
e
o corréu

M
arzuque

E
bson

Correia
, agindo em comunhão de esforços, subtraíram cabos da rede de energia elétrica.

Segundo a peça acusatória, os
denunciados
, previamente ajustados, aproveitaram-se do horário noturno, quando há menor circulação de pessoas nas vias públicas, para praticar a subtração. Consta ainda que
Marzuque

Ebson
Correia teria sido o responsável por cortar os cabos utilizando uma serra manual, enquanto Marcos da Silva de Jesus atuava como “olheiro”, alertando o comparsa sobre eventual aproximação de terceiros ou da polícia.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

Nas razões recursais (Id. 14696239, fls. 158/160), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Após detida análise dos autos, entendo que a
materialidade delitiva restou comprovada
por meio do
boletim unificado nº 52795557,
auto de prisão em flagrante
, do
auto de apreensão
, em que foram recolhidos os cabos subtraídos,
e
relatório de inquérito policial
e demais documentos acostados
(todos id 14696239)
, os quais atestam a efetiva subtração de bens pertencentes à rede elétrica pública, configurando o crime de furto qualificado.

A
autoria também resta incontroversa
, posto que os réus foram flagrados
no exato momento em que realizavam o corte e a subtração dos cabos
, sendo um deles surpreendido
manuseando o fio
, enquanto o outro vigiava o entorno, circunstâncias que denotam a divisão de tarefas entre os agentes.

Tal fato foi confirmado, de modo seguro, pelos policiais militares
,
Kaio Silveira
Rodrigues
e
Fabio
Poncieri
Fernandes,

responsáveis pela diligência, cujos depoimentos foram prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentando-se
firmes, harmônicos e coerentes
.

Certamente, a versão dos agentes públicos não pode ser desprezada, eis que coerente com o conjunto probatório constante dos autos. Ressalte-se que a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer mácula ou interesse escuso capaz de comprometer a credibilidade da prova testemunhal, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,
requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, para afastar o concurso formal, fixar regime mais brando e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Primeiramente,
quanto ao concurso formal
, observa-se que a sentença sequer aplicou a regra do art. 70 do Código Penal, mas sim reconheceu a prática de um único crime de furto qualificado, em coautoria, razão pela qual não há concurso formal a ser afastado. A confusão da defesa decorre da interpretação equivocada da presença das qualificadoras de concurso de agentes e repouso noturno, que não se confundem com o concurso formal de crimes, mas apenas integram a descrição típica do art. 155, § 4º, II e IV, do CP.

No entanto, tenho que restou incontroverso que os acusados atuaram de forma conjunta e coordenada: um realizando o corte dos cabos e outro vigiando o entorno. O concurso de agentes não se limita à execução conjunta do núcleo do tipo, bastando a divisão de tarefas que concorra para o êxito da empreitada criminosa.

Em relação ao regime prisional
, a fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada e proporcional. Isso porque o
r
ecorrente é reincidente, circunstância que, somada à gravidade concreta da conduta – furto de cabos da rede de energia elétrica, praticado durante a madrugada e em concurso de agentes –, justifica a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por fim,
q
uanto
ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, este também não encontra amparo legal. O art. 44, II e III, do Código Penal, veda a substituição quando o réu é reincidente em crime doloso e quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, não indicam a suficiência da substituição.

No caso
,
a reincidência específica do
apelante
, somada à forma qualificada de execução do furto, tornam inadequada a substituição por penas restritivas, devendo prevalecer a prisão como meio necessário de reprovação e prevenção do delito.

Portanto, também no aspecto subsidiário não há ilegalidade ou desproporção a ser corrigida, devendo a sentença ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 15025733)
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.